Tribunal: TJDFT
Processo: 0746022-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação n. 0740246-22.2023.8.07.0001, concedeu, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para “determinar à primeira ré que assegure o custeio e a continuidade do tratamento médico do autor, até sua efetiva alta, desde que a titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Pretende a Agravante a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seu provimento, a fim de impedir a manutenção do contrato. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (ID n. 173760830 – autos originários): Trata-se de ação de procedimento comum cível ajuizada por BRUNO MOAB BACRY DE OLIVEIRA, em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e ALL CARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA., pretendendo compelir a ré a manter o contrato de Plano de Saúde Unimed Nacional Clássico Regional Brasília, ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, cuja vigência iniciou-se em 10/12/2021, até o julgamento do feito. Alega que o autor aderiu a um plano de saúde coletivo empresarial operado pela primeira ré, intermediado pela segunda ré, tendo dois titulares: o autor e sua esposa. No decorrer do contrato, vigendo por tempo indeterminado, o autor se acidentou em 18/04/2023, enquanto jogava futebol, sofrendo ruptura do ligamento cruzado anterior, estiramento difuso do ligamento colateral lateral, contusões ósseas relacionadas ao mecanismo de entorse e derrame articular em seu joelho esquerdo. Há necessidade de intervenção cirúrgica e por isso já foram realizadas três solicitações de cirurgia junto à primeira ré, a primeira datando de 06/06/2023, que por alguma razão desconhecida do autor não foi registrado no sistema, embora tivesse o protocolo 2231069009. A última solicitação, protocolizada em 27/08/2023 sob o no 2243053206 foi autorizada e a cirurgia foi agendada para 28/09/2023. Ocorre que, na data de 25/07/2023, o autor recebeu comunicado de rescisão do contrato de plano de saúde, e que deveria buscar a contratação com outra operadora de plano de saúde. Aduz haver obrigação de continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento e que suas solicitações de prorrogação do contrato não foram acolhidas. Pede, ao final, seja anulada a decisão de resilição unilateral do contrato, por falta de motivação idônea ou, subsidiariamente, a manutenção do plano de saúde do autor e sua esposa (dependente) até a reabilitação do autor e alta médica. É o breve relatório. DECIDO Inicialmente, convém ressaltar que a ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: [3] “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito” (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476). A relação jurídica entre as partes está demonstrada pelo documento de id. 173342204. Por sua vez, a necessidade de realização de cirurgia no joelho esquerdo do autor está comprovada pelos diversos relatórios médicos acostados à petição inicial. Nesse passo, em que pese ser direito de a operadora de plano de saúde rescindir unilateralmente contrato de plano de coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. É nesse sentido a tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ, tema repetitivo 1.082, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) a autora aderiu, em 1o.12.2012, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual o seu empregador era estipulante; (ii) no aludido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante em 14.12.2016, indicando o cancelamento da apólice em 28.2.2017; (iv) desde 2016, a usuária encontrava-se afastada do trabalho para tratamento médico de câncer de mama, o que ensejou notificação extrajudicial - encaminhada pelo estipulante à operadora em 11.1.2017 - pleiteando a manutenção do seguro-saúde até a alta médica; (v) tendo em vista a recusa da ré, a autora ajuizou a presente ação postulando a sua migração para plano de saúde individual; (vi) desde a contestação, a ré aponta que não comercializa tal modalidade contratual; e (vii) em 4.4.2017, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pelo magistrado de piso - confirmada na sentença e pelo Tribunal de origem - determinando que "a ré mantenha em vigor o contrato com a autora, nas mesmas condições contratadas pelo estipulante, ou restabeleça o contrato, se já rescindido, por prazo indeterminado ou até decisão em contrário deste juízo, garantindo integral cobertura de tratamento à moléstia que acomete a autora" (fls. 29-33). 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual a fim de se afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo extinto, mantendo-se, contudo, a determinação de continuidade de cobertura financeira do tratamento médico do câncer de mama - porventura em andamento -, ressalvada a ocorrência de efetiva portabilidade de carências ou a contratação de novo plano coletivo pelo atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) (g.n.) A tutela de urgência deve ser limitada ao autor, em razão de já estar em tratamento médico. Ante o exposto, vislumbrando os requisitos do art. 300 do CPC, defiro a tutela de urgência para determinar à primeira ré que assegure o custeio e a continuidade do tratamento médico do autor, até sua efetiva alta, desde que a titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. Defiro, ainda, a gratuidade de justiça ao autor. Tratando-se a parte ré de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. Assim, cite-se a ré via sistema, a apresentar defesa no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231, V, do CPC. Caso não esteja cadastrada como parceiro eletrônico, deverá ser expedido mandado de citação e intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça com prioridade. A um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Assim, num juízo de cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator